Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716816-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE APELADO: DOGIVAL GALDINO LIMA NETO DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora